Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA COM INTERNO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROIBIÇÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De rigor o perdimento da quantia em dinheiro encontrada na posse de detento em favor da União, quando não comprovada a origem, além da quantia ser superior àquela prevista no artigo 125, inciso XIII, da Portaria no 001 de 11 de janeiro de 1988.
2. A condição de saúde apresentada pelo recorrente, por si só, não implica na restituição dos valores apreendidos com ele dentro do presídio, pois em desacordo com a norma interna do estabelecimento prisional.
3. Recurso desprovido.